Tribunal: CARF
Processo: 23034.011299/2000-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.011299/2000-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, ante a preclusão consumativa vista no voto que segue no acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito decorrente da contribuição social destinada ao salário-educação.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição social destinada ao salário-
educação, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos
do Ofício Circular no 46/1999 e da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.011299/2000-44
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.011299/2000-44

000334/2000 da Gerência de Arrecadação e Cobrança de Débito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que ora transcrevemos: (processo digital, fl. 3):
Ofício Circular no 46/1999 (processo digital, fl. 3):
Comunicamos a V. Sa. que segundo as avaliações realizadas nas informações constantes
no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental, foram constatadas divergências
entre os valores deduzidos e número de alunos indicados na indenização por essa
empresa, conforme o "Demonstrativo de Divergência" em anexo.
Informamos que a diferença apurada no período compreendido entre 2o semestre de
1996 a 1o semestre de 1999, representa uma dedução indevida no valor originário de R$
1.326.087,00 (Um milhão, trezentos e vinte e seis mil, oitenta e sete reais) relativo a
63.147 vagas. Este valor será passível de. cobrança com os acréscimos legais
pertinentes, contados a partir da competência da dedução indevida, caso a situação não
seja regularizada até o dia 30 de Janeiro de 2000.
[...]
O erro deve estar, na sua maioria, na ausência da indicação de alunos indenizados, que
deveria ser informada semestralmente através de arquivo resultante do programa
RAI,.fornecido por este FNDE.
NRD no 000334/2000 (processo digital, fl. 10):
Empresa : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO – SP
CGC : 60.933.603/0001-78
Processo: 23034.011299/2000-44
Fica essa EMPRESA notificada a recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir do recebimento desta, a crédito do FNDE, o valor de R$ 2.304.409,87 (Dois
milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos)
consoante "Quadro de Atualização de Débito", anexo, sob pena de ser promovida a
imediata cobrança judicial.
[...]
O débito em questão, apontado pela APURAÇÃO DE DEDUÇÕES de acordo com
Relatórios e Demonstrativos apensados, decorre de irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação consoante disposto na legislação em
vigor: Decreto-Lei n2 1.422/75, Decreto n2 87.043/82, Decreto n2 88.374/83, Lei n2
9.424/96, Lei n2 9.766/98 e demais instruções aplicáveis.
(Destaque no original)
A propósito, da ciência da reportada autuação se deu em 2/10/2000 (processo
digital, fl. 12).
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da Informação no 1.062, de 25 de abril de 2005, da Divisão de Análise de Defesa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nestes termos (processo digital, fl. 29):
Acusamos o recebimento da defesa formal tempestiva, fls. 12/13, onde a empresa alega
que só efetuou a transmissão dos arquivos pertinentes ao Programa RAI, concernente ao
2°/1996 ao 1°/2000, em 03/10/2000, em função da reestruturação e readequação do
quadro de empregados, bem com 02/03/2000, esta Autarquia iniciou inspeção nessa
empresa, a qual se encontra, ainda, em fase de andamento.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.011299/2000-44

Proposição da Divisão de Análise de Defesa do FNDE
A Divisão de Análise de Defesa do FNDE propôs o indeferimento da defesa
apresentada pela impugnante sob os seguintes fundamentos - Informação no 1.062, de 2005
(processo digital, fls. 29 e 30):
Esclarecemos que apesar da empresa ter enviado parcialmente os arquivos pertinentes
ao Programa RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls.
22/23, faz-se necessário que cumpra o disposto na Instrução n° 01, de 23 de dezembro
de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, in verbis.
Art 4o - Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será
reembolsado semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos
valores da vaga vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do
empregado por ele responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
[...]
Art 5° - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que
vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para esse fim,
forem fornecidas da seguinte forma:
[...]
II - da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
especifico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de
Alunos Indenizados - RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos, que além do disposto supracitado, faz-se necessário que a empresa
apresente a documentação que comprove o vinculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobat6ria que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Sr. Diretor
Financeiro, propondo o INDEFERIMENTO da impugnação e posteriormente o
encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com os devidos
acréscimos legais importa, hoje, em R$ 3.353.344,69 (Três milhões, trezentos e
cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
conforme Quadro de Atualização de Débito, fl. 27.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
O presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa que a Impugnante
apresentou, exatamente como propôs a Divisão de Análise de Defesa do referido Fundo,
consoante se vê nos termos abaixo transcritos (processo digital, fl. 31):
De acordo. Decido pelo INDEFERIMENTO, em consonância com as razões expostas
pela Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção CGACI.
Retornem os autos à Divisão de Análise de Defesa – DIADE, para que seja
providenciada a Notificação à empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão e
informando quanto às alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo
para parcelamento da dívida, bem como do seu direito de interpor recurso ao Conselho
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.011299/2000-44

Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência desta
decisão, com as razões e, se for o caso, documentos que fundamentem, esclarecendo
que a interposição do recurso deverá obedecer às disposições do § 2° do art. 15 do
Decreto n° 3.142 de 16/08/1999.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
O Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário, nada questionando acerca da
autuação em si e muito menos discordando da decisão recorrida, mas tão somente reconhecendo
a procedência dos débitos apurados, os quais, nas suas palavras, já haviam sido quitados em
15/12/2000, nos termos da documentação por ele anexada. Confira-se (processo digital, fl. 39):
Assunto: Notificação para Recolhimento de Débito no 334/2000
Processo: 23034.011299/2000-44
CESP - Companhia Energética de S]ao Paulo - CNPJ: 60.933.603/0001-
78.
Prezado Senhor:
Em atendimento ao Oficio no 898/2005/DIADE/CGACl/DIFIN/FNDE/MEC, de
10.07.2005, e conforme orientação contida no e-mail anexo, enviamos cópia do Termo
de Encerramento de Inspeção de 30.11.2000, no qual consta débito real apurado da
Empresa com esse Órgão, bem como cópia dos comprovantes dos correspondentes
pagamentos efetuados pela CESP, em 15.12.2000.
A propósito, acerca da “conforme orientação contida no e-mail anexo”, a Recorrente
encaminhou ao FNDE, via e-mail, exatamente as mesmas razões recursais ora transcritas, sendo orientada a
apresentá-las mediante correspondência postada, nestes termos (processo digital, fls. 41 e 42):
Não seria por e-mail e sim pelo correio para que possa ser protocolado junto a nossa
Coordenação. O endereço esta disponível no site.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/6/2005
(processo digital, fl. 37), e a peça recursal foi interposta em 22/7/2005 (processo digital, fl. 38),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Matéria não contestada no recurso voluntário
Consoante visto no relatório, A Recorrente nada questionou acerca da autuação
em si e muito menos discordou da decisão recorrida, razão por que referida matéria torna-se
incontroversa e definitiva administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto
no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.011299/2000-44

voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência
de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Acrescente-se, ainda, que os pagamentos alegados na seara recursal foram
alocados pela reportada Autarquia Federal, antes mesmo da apreciação do recurso interposto,
conforme se comprova por meio das transcrições sequenciadas:
Memorando no 17/2006/DIADE/CGACl/DIFIN/FNDE/MEC, de 16 de fevereiro
de 2006 (Processo digital, fl. 53):
A empresa em epígrafe depois do conhecimento do indeferimento de sua defesa
apresentada, conforme Oficio n.° 898/2005/DIADE/CGACl/DIIN/FNDE/MEC, à fl. 32
e 33, com recebimento confirmado pelo AR N.° RA 780439398 BR, à fl. 36,
apresentou cópias de recolhimentos relativos, fls 44 a 48 nas competências 12/95,
06/97, 06/98, 06 e 12/99.
Tais recolhimentos foram efetuados no código de receita 1001. A empresa foi
notificada, portanto no código 1003, mas a origem do débito nas competências 12/96,
06 e 12/97, 12/98 e 06/99, referem-se ao código de receita 1009 - Deduções Indevidas.
Para que possamos dar prosseguimento .dos questionamentos da empresa, conforme
documento acostado, à fl. 38, considerado recurso, porque veio depois da defesa,
embora sem o pagamento garantia de instância, é necessário que tenhamos as
apropriações alocadas no código de receita correspondente.
Dessa forma, as apropriações efetuadas no código de receita 1001, depois da devida
checagem, devem ser canalizadas para o código de receita 1009, para as devidas baixas
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.011299/2000-44

e acertos afins visando a continuidade na cobrança da empresa, bem como o
encaminhamento ao CD/FNDE, com as devidas explicações, inclusive de ordem técnica
que o caso requer.
Informação n. ° 0050/2006 - SECAR/COARC/CGACl/DIFIN/FNDE/MEC, de 3
de março de 2006 Processo digital, fl. 60):
1. A Divisão de Análise de Defesa (DIADE) solicitou por meio do Memo n°
17/2006/DIADE/CGACl/DIFIN/FNDE/MEC, fl. 51, alteração do código de receita de
1001 para 1009 dos recolhimentos dos CAD's, fls. 44 a48.
2. Isto posto, consultando o Sistema de Gestão da Arrecadação (SIGA) desta Autarquia
providenciamos a alteração nos comprovantes, conforme fls.52 a 56.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 78
DF CARF MF
Original